Tribunal: TJDFT
Processo: 0727806-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 118, 131, III, E 141 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO E BENS E VALORES QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO.

As medidas assecuratórias de sequestro, arresto e indisponibilidade de bens, direitos e valores devem ser revogadas quando transitar em julgado a sentença que julgar extinta a punibilidade do réu ou absolvê-lo da imputação pelo crime que justificou as cautelares (artigos 131, III, e 141 do Código de Processo Penal). Se não ocorreu o trânsito em julgado e comprovado que os bens e valores ainda interessam ao processo (artigo 118 do Código de Processo Penal), mantém-se a indisponibilidade, pois a finalidade de tais medidas é garantir a reparação do dano causado pelo delito e a perda do produto ou proveito auferido pelo agente com a prática do crime.

Apelação desprovida.